Tribunal: STF
Processo: ARE 1261503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. DEVER DO ESTADO. MULTA CONTRA AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGURA NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRA O ESTADO. REDUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1. A demanda tem por objeto a execução das obras de drenagem, recapeamento, recomposição dos acostamentos e sinalização por placas na Rodovia MA-006, no trecho correspondente às cidades de Pinheiro e Serrano do Maranhão.
    II. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação (art. 90, § 1º).
    III. Quanto a alegada violação ao princípio da separação dos poderes, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o Poder Judiciário poderá intervir para assegurar a eficácia de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso dos direitos à segurança e ao transporte (art. 6º, caput, da CF), sem que isso configure violação ao princípio.
    IV. Com relação ao princípio da reserva do possível, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Infraestrutura, por meio do Despacho n. 357/2017, datado em 16.01.2017, afirmou que há disponibilidade financeira para execução das obras. V. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento da multa quando ele não figura como parte na ação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme já decidiu o STJ, razão pela qual deve ser afastada a multa cominada contra o Governador e o Secretário de Infraestrutura.
    VI. Por fim, a multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada em face do Estado do Maranhão, na hipótese das obras não serem concluídas no prazo de 120 (cento e vinte) dias, relava-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    VII. Desse modo, a sentença condenatória deve ser reformada apenas para afastar a multa cominada contra o Governador e o Secretário de Infraestrutura, bem como para reduzir a multa imposta contra o Estado do Maranhão.
    VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida de acordo com o parecer ministerial.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º e 167, I, da CF.
    O recurso não pode ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à segurança. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127-AgR, sob a minha relatoria)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO.
    […]
    - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina.” (RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    “PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem.” (RE 440.028, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;,RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello), entre outros.
    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ARE 841.637, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 852.441, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Este último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator